Tribunal: TJBA
Processo: 8068432-80.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068432-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E TJBA. DIFERENTES OBJETOS E PEDIDOS. PROCEDIMENTO COMUM VERSUS RITO ESPECIAL. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Não há conexão entre ação revisional de contrato de financiamento e ação de busca e apreensão, ainda que versem sobre o mesmo contrato de alienação fiduciária, por possuírem objetos e pedidos diversos, bem como ritos processuais distintos, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia. 2. A existência de causa de pedir remota comum (contrato de financiamento) não configura conexão apta a determinar a reunião dos processos, tendo em vista que as ações possuem objetos e pedidos diversos, seguindo ritos processuais distintos. Conflito procedente Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8068432-80.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, ambos da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, fixando a competência do JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação revisional, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .